Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-08.2023.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-08.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 853.815.511-34 (EMBARGANTE), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), FAZENDA FK LTDA - CNPJ: 37.767.714/0001-30 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS.
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
/OU
ERRO DE PREMISSA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que desproveu Recurso de Apelação interposto em
Ação Cautelar Antecedente
d
e Protesto Contra Alienação
d
e Bens
, na qual se discut
e
a suposta quitação contratual e a possibilidade de apreciação de pedidos de natureza condenatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão
,
contradição
e erro de premissa
quanto: (i) ao pedido de gratuidade da justiça ou parcelamento do preparo; (
ii
) à alegada revelia decorrente de comparecimento espontâneo; (
iii
) à valoração da prova acerca do adimplemento contratual; (
iv
) à aplicação dos
arts
. 308 e 476 do Código Civil; e (v) à possibilidade de conhecimento de pedidos de perdas e danos ou restituição de valores em sede cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão relativa à gratuidade da justiça foi apreciada
preliminarmente ao julgamento do mérito
,
e o
preparo
foi
integralmente recolhido,
de modo que não há
omissão.

4
.
A
tese
de revelia foi expressamente enfrentada
no Acórdão embargado
, com reconhecimento da tempestividade da contestação em razão da indisponibilidade dos autos e preclusão da matéria.

5
.
O
Colegiado
não negou a existência do contrato ou do preço ajustado, mas reconheceu a
inexistência de
prova objetiva do adimplemento integral, legitimando a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

6
.
A
alegação
de pagamento indireto a terceiros foi rejeitada de forma fundamentada, ante a inexistência de nexo seguro entre os comprovantes apresentados e a obrigação contratual.

7
. No julgado consta que os
pedidos de conversão em perdas e danos ou restituição de valores são incompatíveis com a natureza instrumental da tutela cautelar antecedente,
e exige A
ção própria de conhecimento.

8
.
A fundamentação adotada enfrentou adequadamente as provas e as teses deduzidas
; portanto, não há falar em
motivação genérica ou aparente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão, contradição ou erro de premissa quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas na
A
pelação
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sandro
Luis
da Silva

em virtude de A
córdão que, à unanimidade,
desproveu o
Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Cautelar de Protesto contra Alienação de Bens a Terceiros ajuizada em face de
Fazenda FK Ltda
.

Em suas razões, o E
mbargante
alega
omissão absoluta quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, de
parcelamento do preparo recursal
, sob a tese de q
ue inexistiu pronunciamento jurisdicional fundamentado sobre a matéria.

Sustenta
que há
omissão e contradição lógica quanto ao comparecimento espontâneo da
E
mbargada, consubstanciado na juntada de procuração com poderes para receber citação e na prática de atos defensivos, inclusive a interposição de
Agravo
d
e Instrumento
, o que, a seu ver, afasta a revelia, nos termos do art
igo
239, § 1º, do Código de Processo Civil.
Verbera
que a tese foi devidamente suscitada na
A
pelação e não enfrentada no
A
córdão.

Aponta, também, erro de premissa fática
. Aduz que o Colegiado

afirmou
inexistir vínculo entre os pagamentos realizados e a obrigação contratual, apesar de
a

E
mbargada reconhecer a existência do contrato, do preço e do inadimplemento, inclusive por meio de
A
ções judiciais visando à rescisão contratual.

Verbera que há
omissão quanto ao recebimento indireto dos valores,
pois
os pagamentos foram realizados a terceiros indicados pela
E
mbargada, o que equivaleria a pagamento direto ao credor, nos termos do art
igo
308 do Código Civil.

Também alega que o Acórdão é contraditório e obscuro
quanto ao objeto efetivamente julgado
, pois
embora reconhecida a conversão da tutela cautelar em pedido principal,
a Câmara
afastou a restituição dos valores e as perdas e danos como se a demanda permanecesse de natureza estritamente cautelar.

Aduz,
por fim,
que há
contradição técnica no não conhecimento do pedido de restituição,
e
omissão na valoração concreta da prova,
sob a tese de
que a motivação adotada
é
genérica e aparente.

Com esses argumentos,
requer
o acolhimento do Recurso
,
com
a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Manifestação da Embargada Fazenda FK Ltda. no Id. 341353893, na qual pugna pela rejeição do Integrativo e aplicação da multa do artigo 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ao interpor o Recurso de Apelação com o intuito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens a Terceiro
,
o Embargante

Sandro
Luis
da Silva
formulou pedido
de
justiça gratuita
e, s
ubsidiariamente, requereu o parcelamento do preparo recursal
.

Em preliminar,
sustentou
a
revelia da
Apelada/Embargada,

Fazenda FK Ltda
.
,
sob o
argumento de que compareceu espontaneamente aos autos, por meio de
A
dvogado com poderes para receber citação,
e
praticou atos inequívocos de defesa, inclusive a interposição de
Agravo
d
e Instrumento
, o que
, conforme alegado,
supri
u
a
falta
de citação, nos termos do art
igo
239, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mérito,
argumentou que pagou
integralmente o contrato de cessão de direitos referente à aquisição de 25%
(vinte e cinco por cento)
d
o
imóvel rural, inclusive mediante pagamentos realizados a terceiros indicados pela
Recorrida.

Argumentou que o Juiz singular
contrariou o conjunto probatório documental e oral produzido
, e
que
se omitiu
quanto aos pedidos subsidiários, notadamente a conversão da obrigação em perdas e danos ou, alternativamente, a restituição dos valores pagos, inclusive do montante desembolsado a título de entrada.

Ao final, requereu o provimento
do Recurso
para reconhecer a revelia da
Fazenda Recorrida
e julgar procedentes os pedidos iniciais, ou, sucessivamente, condená-la à escrituração da fração ideal do imóvel, à conversão da obrigação em perdas e danos ou à restituição dos valores pagos
.

Conforme se observa do Id. 315014876, depois de intimar o Embargante para trazer documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício pretendido e de analisar o conjunto probatório por ele produzido, indeferi a benesse e, em 06/10/2025, pagou integralmente o preparo (Id. 320021358).

Cumprido o requisito extrínseco de admissibilidade recursal, em 09/12/2025, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

Nota-se, portanto, que não há lógica na tese do
Embargante
de que há
omissão absoluta quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, de parcelamento do preparo recursal,
muito menos o argumento
de que inexistiu pronunciamento jurisdicional fundamentado sobre a matéria.

A questão foi resolvida e o Agravante pagou o preparo.

O Recorrente ainda s
ustenta omissão e contradição lógica quanto ao comparecimento espontâneo da Embargada, consubstanciado na juntada de
procuração com poderes para receber citação e na prática de atos defensivos, inclusive a interposição de Agravo de Instrumento, o que, a seu ver, afasta a revelia, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Verbera que a tese foi devidamente suscitada na Apelação e não enfrentada no Acórdão.

Aponta, também, erro de premissa fática
. Aduz que o Colegiado

afirmou
inexistir vínculo entre os pagamentos realizados e a obrigação contratual, apesar de
a

E
mbargada reconhecer a existência do contrato, do preço e do inadimplemento, inclusive por meio de
A
ções judiciais visando à rescisão contratual.

Verbera que há
omissão quanto ao recebimento indireto dos valores,
pois
os pagamentos foram realizados a terceiros indicados pela
E
mbargada, o que equivaleria a pagamento direto ao credor, nos termos do art
igo
308 do Código Civil.

Também alega que o Acórdão é contraditório e obscuro
quanto ao objeto efetivamente julgado
, pois
embora reconhecida a conversão da tutela cautelar em pedido principal,
a Câmara
afastou a restituição dos valores e as perdas e danos como se a demanda permanecesse de natureza estritamente cautelar.

Aduz,
por fim,
que há
contradição técnica no não conhecimento do pedido de restituição,
e
omissão na valoração concreta da prova,
sob a tese de
que a motivação adotada
é
genérica e aparente.

Diversamente do que sustenta o Embargante,
não há qualquer vício no Acórdão embargado.

A
questão relativa ao comparecimento espontâneo da Embargada e à inexistência de revelia foi expressamente enfrentada no
julgado
.

Conforme consignado no voto condutor, a matéria foi decidida ainda em primeiro grau, quando a
Juíza
singular reconheceu a tempestividade da
contestação, em razão da indisponibilidade dos autos decorrente da anotação de segredo de justiça, aplicando-se o disposto no artigo 272, § 9º, do Código de Processo Civil. Tal entendimento foi reiterado em decisão
saneadora
, ocasião em que se reconheceu a preclusão da matéria, diante da
inexistência
de impugnação pelo meio processual adequado.

Esses fundamentos foram expressamente reproduzidos e acolhidos pelo Colegiado, o que afasta, por completo, a
alegada
omissão ou contradição.

É necessário relembrar que o
fato de
a Câmara
não ter acolhido a tese defensiva não caracteriza
falta
de enfrentamento, mas simples solução contrária ao interesse do Embargante, o que não se corrige pela via estreita dos
Embargos
d
e Declaração
.

D
a mesma forma
,
não prospera a alegação de erro de premissa fática.

Conforme se observa do

A
córdão embargado
, em momento algum o Órgão julgador
negou a existência do contrato, tampouco o preço ajustado. O que se consignou, de forma clara e reiterada,
é a inexistência
de prova objetiva do adimplemento integral da obrigação, sobretudo
de
nexo seguro entre os pagamentos apresentados e o contrato de cessão de direitos.

Ademais, o fato de

a
Embargada ter ajuizado
A
ções visando à rescisão contratual, reconhecendo a existência do negócio jurídico, não supre a exigência probatória quanto à quitação integral do preço, nem afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido, corretamente reconhecida com fundamento no artigo 476 do Código Civil.

Portanto, não há erro de premissa, mas valoração jurídica do conjunto probatório, insuscetível de reexame
na via estreita do Recurso Integrativo.

No que tange à
tese de que os pagamentos realizados a terceiros indicados pela Embargada equivaleriam a pagamento direto ao credor
,
foi
implicitamente enfrentada no
A
córdão, ao se afirmar, de modo expresso, que os comprovantes apresentados não estabelecem vínculo seguro com a obrigação contratual,
tampouco
permitem identificar, de forma objetiva, que tais valores se destinavam ao adimplemento do preço ajustado.

Com efeito, a
referência ao artigo 308 do Código Civil pressupõe a comprovação inequívoca de que o pagamento a terceiro ocorreu por indicação do credor e em seu benefício, o que,
conforme consignado no voto condutor
, não
está
demonstrado.

Logo, n
ão há
falar que o
decisum
é omisso, mas sim em
rejeição fundamentada da tese, ainda que de forma contrária à pretensão do Embargante.

Não procede, igualmente,
o argumento de
contradição ou obscuridade quanto ao objeto da lide.

A Câmara reconheceu expressamente
que a demanda foi proposta sob a forma de tutela cautelar antecedente, de natureza instrumental, provisória e acessória, cujo escopo se limita à preservação do resultado útil de eventual
A
ção principal, nos termos dos artigos 300, 305 e 308 do Código de Processo Civil.

Justamente por essa razão,
concluiu-se
pela impossibilidade de apreciação, nessa via, de pedidos típicos de cognição exauriente, tais como a conversão da obrigação em perdas e danos ou a restituição de valores, os quais demandam
A
ção própria de conhecimento.

É de se ressaltar que t
al conclusão não encerra contradição, mas delimitação técnica do meio processual eleito, em estrita observância ao devido processo legal.

Por fim, não
se verifica qualquer vício
na valoração da prova ou motivação aparente.

O
Colegiado
analisou, de forma suficiente, os elementos documentais e orais produzidos,
e firmou convicção de
que a prova testemunhal, embora indicativa de contexto fático, não supre
a falta
de prova objetiva do pagamento, exigida para a concessão de tutela cautelar de natureza registral, dotada de efeitos
erga omnes
.

A fundamentação adotada é clara, coerente e suficiente,
bem como atende
ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil
.

Aliás,

“n
ão há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
”

(
AREsp
n. 2.804.433/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025)
.

Com essas considerações, ante à inexistência de qualquer vício do artigo 1.022, do CPC,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Deixo de aplicar a multa pleiteada pela Recorrida, pois se trata do primeiro Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026